Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. REGIME DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. MANDADO DE PRISÃO. SUSPENSÃO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PREVALÊNCIA.
1. A execução de alimentos que tramita sob o rito da prisão civil (art. 528, §7o do CPC), tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário daquele que é responsável pela prestação de alimentos, diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
2. As medidas restritivas de circulação adotadas pelas autoridades em razão da pandemia da doença covid-19, decorrente da infecção pelo novo corona vírus (Sars-CoV-2) não são hábeis para justificar o inadimplemento de obrigação alimentícia indefinidamente, tampouco para afastar a decretação da prisão civil.
3. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus no 568.021-CE (2020/0072810-3) deferiu “a extensão dos efeitos da decisão que deferiu parcialmente a medida liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos em todo o território nacional, excepcionalmente, em regime domiciliar”.
4. Quando o cumprimento da ordem de prisão em regime domiciliar beneficiar o devedor contumaz de alimentos, que seria autorizado a cumprir a medida coercitiva no conforto do seu lar, em isolamento social, na mesma situação em que se encontra a grande maioria da população brasileira, faz-se necessária a suspensão da ordem de prisão civil do executado até ulterior deliberação da matéria pelas instâncias superiores.
5. É impossível conceder o pedido de suspensão dos débitos até a regularização da situação profissional do agravante por inexistência de amparo legal. Além disso, os agravados não podem ficar indefinidamente sem receber aquilo que tem direito e que é dever do agravante. Prevalecem, sem dúvida, os princípios do melhor interesse das crianças e da proteção integral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.